Tribunal: TJMT
Processo: 1005245-95.2025.8.11.0040
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005245-95.2025.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.697.576/0011-08 (EMBARGANTE), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), HAROLDO CANAVARROS SERRA (EMBARGADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), HAROLDO CANAVARROS SERRA - CPF: 107.545.471-91 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FAZENDAO INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.697.576/0011-08 (EMBARGADO), AYSLAN CLAYTON MORAES - CPF: 884.879.031-34 (ADVOGADO), HAROLDO CANAVARROS SERRA - CPF: 107.545.471-91 (EMBARGANTE), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), REGINA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 889.214.411-15 (ADVOGADO), REGINA MARIA DA SILVA MORAES - CPF: 889.214.411-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Fazendão Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda. contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT que, por unanimidade, extinguiu mandado de segurança impetrado contra ato do Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT, por reconhecer, de ofício, a inadequação da via eleita e a nulidade processual decorrente da ausência de notificação da pessoa jurídica titular do serviço delegado. Os embargos sustentam omissão do julgado quanto à jurisprudência do STJ que admite a via mandamental, mesmo havendo procedimento de suscitação de dúvida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado por não ter enfrentado expressamente precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem o cabimento de mandado de segurança contra exigência de Oficial de Registro de Imóveis, mesmo quando cabível a suscitação de dúvida registral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina de forma direta, explícita e aprofundada a controvérsia central, tendo analisado a inadequação da via do mandado de segurança como meio de impugnar exigência formulada por Oficial Registrador, com base na existência de procedimento específico previsto na Lei nº 6.015/1973.

A fundamentação adotada no julgamento embargado destaca que a suscitação de dúvida constitui o canal processual adequado para requalificação de título registral, dotado de contraditório próprio, rito específico e disciplina legal estruturada, sendo incompatível sua substituição pela via mandamental.

O acórdão também sustenta a aplicação do art. 5º, I, da Lei nº 12.016/2009, que veda mandado de segurança quando houver recurso administrativo com efeito suspensivo, o que se compatibiliza com o procedimento de suscitação de dúvida.

Consoante jurisprudência consolidada, não há omissão quando a decisão está devidamente fundamentada e a eventual ausência de menção a precedentes específicos não compromete a motivação,
sendo desnecessário o enfrentamento individualizado de todos os argumentos ou julgados citados pela parte.

A decisão impugnada apresenta múltiplos fundamentos autônomos para a extinção do processo, dentre eles: (i) inadequação da via eleita; (
ii
) nulidade processual por ausência de notificação da pessoa jurídica delegatária; e (
iii
) ausência de legitimidade recursal do Oficial Registrador, sendo qualquer deles suficiente, de forma isolada, para justificar o resultado.

A irresignação da embargante representa mero inconformismo com o resultado do julgamento, não se enquadrando nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Por cautela e para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos os dispositivos legais invocados pela parte, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.023 e 1.025; CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXIX; Lei nº 12.016/2009,
arts
. 1º e 5º, I; Lei nº 6.015/1973,
arts
. 198 e 204.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por FAZENDÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo (Id. 336092852), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

A embargante impetrou mandado de segurança contra ato de HAROLDO CANAVARROS SERRA, Oficial do Registro de Imóveis da Comarca de Sorriso/MT, que recusou o registro de Termo de Confissão de Dívida com Garantia de Alienação Fiduciária, mediante nota devolutiva que exigia, entre outros requisitos, a anuência da credora hipotecária.

O juízo de primeiro grau, após inicialmente deferir liminar, julgou improcedente o pedido, reconhecendo a legalidade das exigências formuladas pelo Oficial Registrador.

Interposta apelação pela impetrante, esta Câmara, em acórdão relatado por este Desembargador,
extinguiu o processo sem resolução do mérito
, reconhecendo, de ofício, a inadequação da via eleita e a existência de nulidade processual absoluta decorrente da ausência de notificação da pessoa jurídica titular do serviço público delegado.

A embargante opõe os presentes
aclaratórios
alegando
omissão
no julgado, sustentando que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
quanto ao cabimento do mandado de segurança contra atos de Oficial de Registro de Imóveis, independentemente da existência do procedimento administrativo de suscitação de dúvida.

Argumenta que o v. acórdão teria se limitado à jurisprudência local, ignorando precedentes do STJ que admitem a via mandamental mesmo quando cabível a suscitação de dúvida prevista no art. 198 da Lei nº 6.015/1973.

Requer, assim, sejam os embargos conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para
r
econhecer o pleno cabimento do mandado de segurança;
a
nular o acórdão na parte em que extinguiu o processo sem resolução do mérito;
d
eterminar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

O embargado apresentou resposta tempestiva (Id. 341812883), sustentando que os embargos visam, na verdade, à rediscussão do mérito, finalidade para a qual não se presta a via eleita. Afirma que todas as questões foram devidamente analisadas e fundamentadas no acórdão embargado.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
rejeição dos embargos
, consignando que não há omissão no julgado, mas mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração preenchem os pressupostos objetivos de admissibilidade, haja vista terem sido opostos dentro do prazo legal de cinco dias, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil, além de se amoldarem às hipóteses de cabimento delineadas no art. 1.022 do mesmo diploma, notadamente a alegação de omissão relevante no julgado.

C
omo é consabido, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem sucedâneo recursal destinado à reforma do julgado. Sua finalidade é integrativa e
aclaratória
,
voltada exclusivamente ao aperfeiçoamento formal da decisão, quando presente algum vício estrutural que comprometa a sua completude ou inteligibilidade.

No caso concreto, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que esta Câmara não teria enfrentado, de modo específico, precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem o cabimento do mandado de segurança contra atos de Oficial de Registro de Imóveis, ainda que existente o procedimento administrativo de suscitação de dúvida previsto no art. 198 da Lei nº 6.015/1973.

A alegação, contudo, não procede.

O acórdão embargado examinou de forma direta, explícita e aprofundada a questão central da controvérsia, qual seja, a adequação da via mandamental para impugnar exigências formuladas pelo Oficial Registrador em nota devolutiva.

A matéria não apenas foi enfrentada, como constituiu um dos eixos fundamentais da fundamentação adotada, tendo sido delimitada, desde a ementa, como ponto específico de julgamento. O próprio acórdão registrou, com clareza, que competia aferir a validade do mandado de segurança como instrumento processual idôneo para questionar exigências
registrárias
, concluindo, ao final, pela inadequação da via eleita diante da existência de procedimento legal próprio e específico.

O voto condutor desenvolveu argumentação densa e sistemática sobre a temática, destacando que a Lei de Registros Públicos estruturou mecanismo próprio para o controle judicial das exigências formuladas pelo
delegatário do serviço, qual seja, a suscitação de dúvida, procedimento dotado de disciplina completa, contraditório específico e rito próprio, vocacionado precisamente à requalificação do título apresentado a registro.

Demonstrou-se, ainda, que a substituição desse mecanismo especializado pela via mandamental compromete a coerência do sistema registral, esvazia a técnica procedimental concebida pelo legislador e desloca para o mandado de segurança discussão que possui canal processual previamente estabelecido.

Além disso, o acórdão enfrentou fundamento autônomo consistente na incidência do art. 5º, inciso I, da Lei nº 12.016/2009, que veda a concessão de mandado de segurança quando existente recurso administrativo com efeito suspensivo, circunstância compatível com o procedimento de suscitação de dúvida.

Portanto, não se verifica qualquer lacuna argumentativa.

Importa salientar que o dever de fundamentação não impõe ao julgador a obrigação de rebater, individualmente, todos os precedentes ou argumentos trazidos pelas partes. Exige-se, isto sim, que a decisão exponha, de modo suficiente e coerente, as razões jurídicas que conduziram à conclusão adotada.

Uma vez demonstrados os fundamentos determinantes do convencimento, tem-se por atendido o comando constitucional de motivação das decisões judiciais.

No caso, a conclusão foi construída com base:

na legislação federal específica que rege os registros públicos;

na disciplina própria do mandado de segurança; na doutrina especializada; e em precedentes deste Tribunal e de outros órgãos jurisdicionais.

A eventual existência de julgados do Superior Tribunal de Justiça com orientação diversa, como sustenta a embargante, não configura omissão. Divergência interpretativa não se confunde com ausência de enfrentamento da matéria.

Se a parte entende que o entendimento adotado destoa da jurisprudência daquela Corte Superior, o instrumento adequado para a revisão do julgado é o recurso próprio dirigido às instâncias excepcionais, e não os embargos de declaração.

Cumpre registrar, ademais, que o acórdão embargado não se apoiou em único fundamento. Ao contrário, a extinção do processo sem resolução do mérito decorreu de fundamentos múltiplos, autônomos e suficientes entre si, dentre os quais:

a inadequação da via eleita; a nulidade processual pela ausência de notificação da pessoa jurídica titular do serviço delegado; e a ausência de legitimidade recursal do Oficial Registrador.

Cada uma dessas razões, isoladamente considerada, sustenta o desfecho adotado, o que reforça a inexistência de qualquer omissão relevante.

O que se observa, em verdade, é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já
exaustivamente apreciada, sob o rótulo de vício integrativo. Tal pretensão extrapola os limites objetivos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Inexistentes
,
obscuridade
, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição do recurso.

Por cautela, e apenas para fins de acesso às instâncias superiores, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais invocados pela embargante, especialmente o art. 1º da Lei nº 12.016/2009, os
arts
. 198 e 204 da Lei nº 6.015/1973 e o art. 5º, incisos XXXV e LXIX, da Constituição Federal, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026